Tribunal: CARF
Processo: 10783.903233/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903233/2013-82
ACÓRDÃO
3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A COMPENSAR.
Incidem multa e correção sobre o crédito tributário recolhido de forma
intempestiva, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/96.
CORREÇÃO DE SALDO EM RESSACIMENTO.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E.
STJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, assegurando o direito de corrigir monetariamente os saldos
credores à partir do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no 052505605 que, nos seguintes termos, reconheceu todo o
crédito
pleiteado
no
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
270xx.892xx.140xx2.1.1.09-0x38 e homologou parcialmente a compensação
declarada
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
33xx6.30xx1.180xx3.1.3.09-8xx6:

Tendo em vista o reconhecimento integral do crédito solicitado, o litígio restringe-
se à homologação parcial da compensação vinculada ao PER, razão pela qual o
processo no 10783.9xxx01/201x-54, que controla o crédito, encontra-se
encerrado e apensado ao presente processo, que controla a Dcomp no
33xx6.30xx1.18xx13.1.3.09-80x6, sendo que a Manifestação de Inconformidade e
outros documentos correlatos daquele processo foram copiados para este.
A Interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 18/06/2013 e protocolou
sua defesa em 18/07/2013, na qual alega em síntese que (transcrevem-se trechos
– destaques do original):
TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA, [...] vem, respeitosamente, [...] apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE [...]
DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DO RECURSO [...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
3
DOS FATOS E FUNDAMENTOS [...]
Verifica-se in casu uma grave falha ocorrida no sistema de leitura dos Perdcomp
da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que o crédito constante do Perdcomp em questão, de n°.
27xx1.892xx.140xx2.1.1.09-04x8, foi utilizado para compensar tributo referente a
CSLL (Código 2484) e IRPJ (Código 2632), conforme Declaração de Compensação
de n°. 33xx76.30xx1.1803x3.1.3.09-8xx6, no mesmo valor do crédito citado. [...]
Entretanto, apesar de reconhecer a totalidade do crédito a RFB no despacho
demonstra um saldo devedor...
Isso porque não foi levado em consideração que mais de uma compensação foi
transmitida no mesmo dia, de modo que elas não podem ser analisadas de forma
independente, e sim, conjuntamente.
A partir da análise em conjunto, restará claro que a soma de todas elas
juntamente com multa e juros amortizam a totalidade do débito.
Assim sendo, a Dcomp 2xx21.89xx5.14xx12.1.1.09-0xx8, a qual utilizou o crédito
constante do Perdcomp 33xx6.30xx1.18xx13.1.3.09-80x6, deve ser analisada em
conjunto com as seguintes Perdcomps:
1) 14xx0.22xx8.140xx2.1.1.09-8x54
2) 12x92.05xx1.31xx08.1.1.01-4xx0

Assim, todas declarações de compensação acima citadas devem ser analisadas em
conjunto, pois juntas, amortizam a totalidade do débito, com seus respectivos
juros e multa.
Observe-se, nobre julgador, que mais de uma compensação foi feita para quitar
débitos referentes ao tributo de código 2484 ee 2362 com a mesma data de
vencimento, de modo que, se todas forem analisadas e somadas conjuntamente,
não restará nenhum saldo devedor, eis que amortizam a totalidade do débito,
inclusive com multa e juros.
Seria muito simples realizar a correta conferência das compensações, bastando
para tanto, baixar todos os processos mencionados para análise manual, de modo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
4
que os pedidos de ressarcimento e de compensação possam ser analisados todos
em conjunto, aonde os detalhes acima explicitados poderiam ser vistos, longe da
análise robótica e viciada do sistema eletrônico, sobretudo no que se refere ao
exato valor dos créditos pedidos e utilizados pelas declarações de compensação.
O sistema eletrônico deve ser utilizado supervisionado pelo olho humano, pois
assim evitaria análises distorcidas, erradas e prejudiciais ao contribuinte.
A análise eletrônica é uma importante ferramenta auxiliar na análise dos
inúmeros processos pendentes, porém não deve ser a única forma de análise, pois
possui critérios inflexíveis que, invariavelmente levam ao equívoco, como o que
ocorreu in casu.
Com a análise correta dos processos, via manual, levando-se em conta o
desmembramento das compensações, se chegará a conclusão de que TODOS os
débitos devidos foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo
devido mais nenhum valor pelo contribuinte a receita federal no presente
processo.
Não pode o contribuinte, ficar a mercê de uma verificação eletrônica que não leva
em consideração a verdade dos fatos.
O rigor da preclusão dos atos, principalmente quando justificados não podem
afastar o princípio da verdade material em detrimento da rigidez do fiscal, o
julgador administrativo deve sempre pugnar pela justiça e verdade dos fatos,
conforme massiva jurisprudência administrativa: [...]
No caso concreto, fica patente a necessidade da realização de diligencia para
apurar a verdade material e não formal, o contribuinte está carreando uma
documentação superior a três mil cópias no afã de demonstrar a necessidade da
realização da perícia, demonstrando a existência incontestável do crédito, que
deve ser apurado o quantum na realização da diligencia fiscal, o contribuinte traz
decisões que corroboram com o entendimento: [...]
Resta claro, que o fiscal não pode desprezar a verdade dos fatos e indeferir
alhures um crédito liquido e certo do contribuinte, assim sendo repitase é de
curial importância a realização da diligencia para a determinação da realidade
material, ou seja a verdade dos fatos.
O art 15 do decreto 70.235/72, que disciplina o processo tributário administrativo,
exige a apresentação dos documentos em que funda a impugnação, in verbis: [...]
Assim sendo, está sendo juntada a essa defesa uma relação constando as notas
fiscais de entrada, que ensejam crédito de Confins, Balanço e Dacon para
demonstrar a a necessidade da diligencia, ademais os outros elementos contábeis
referentes a exportação não foram juntados pois os documentos são muito
volumosos, assim sendo toda a contabilidade da empresa, está a disposição para
a pericia ou diligencia que deve ser deferida para dirimir qualquer duvida.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
5
Outrossim, a legitimidade da fiscalização necessita da diligencia a empresa ou de
uma perícia, para poder constatar o alegado, para demonstrar o credito que foi
simplesmente desprezados pelo sistema.
Diante dos fatos supracitados, é inconteste a necessidade da perícia contábil ou
diligencia, para comprovar a existência das notas fiscais e sua contabilização,
ensejando assim o credito, faz-se necessária também uma diligencia no local de
produção para comprovar a utilização dos materiais na produção, conforme, art
16 inciso IV, art 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
[...] Anexo a presente impugnação encontram-se os quesitos, o nome, endereço e
qualificação profissional do perito do contribuinte.
A necessidade da perícia, já está demonstrada por todo o exposto, a não
realização da perícia acarretaria uma situação surreal, onde o contribuinte tem o
direito ao crédito e não tem como comprovar esse direito.
Por derradeiro vale colacionar algumas decisões do CC atual CARF acerca da
necessidade da comprovação da verdade material: [...]
A jurisprudência abaixo demonstra que um erro no preenchimento de obrigação
acessória não pode invalidar a verdade material. [...]
Isto posto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
para que seja deferida a análise manual das compensações realizadas, levando-se
em conta o desmembramento destas a fim de concluir que TODOS os débitos
devidos foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo devido
mais nenhum valor no presente processo.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Atualmente, no âmbito do processo no. 10xx5.905867/20xx-3x, foi publicado o
acórdão no. 3x03-0xx.4xx pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, que reconheceu
o direito do contribuinte á aplicação da taxa selic a partir da data de protocolo do
pedido de ressarcimento.
Cumpre colacionar alguns trechos do mencionado acórdão (em anexo), datado de
20 de março de 2012, a começar pela ementa, verbis: [...]
É sabido, que a não correção dos valores dos créditos acarreta ao contribuinte um
grande prejuízo, fazendo com que, o mesmo, não tenha ressarcido o efetivo valor
a que faz jus, em face da corrosão que a inflação assola o valor nominal da moeda.
Resta claro, conforme demonstrado acima, ser direito do contribuinte, o acesso à
correção monetária com base na taxa selic, valendo destacar que a jurisprudência
acima colacionada é oriunda da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
demonstrando a necessidade da modificação da decisão para não causar prejuízos
irreparáveis ao contribuinte. [...]
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
6
O Decreto 2.138/97 também resolve qualquer dúvida quanto a possibilidade da
correção dos pedidos de ressarcimento, vez que, equipara os institutos da
restituição e ressarcimento, in verbis:
"Art. 1o É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a
Secretaria da Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com
seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da mesma Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem
tenham a mesma destinação constitucional (...)"
A interpretação teleológica e sistemática do decreto supra, cominada com o art.
39, § 4o, da Lei no 9.250/95, impede qualquer interpretação, que não a que
determine a correção dos créditos pleiteados com base na taxa selic.
DO PEDIDO
Ante o exposto Requer a empresa Recorrente, seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, em face dos fundamentos ora
expostos e aduzidos, Requerendo seja dado total provimento ao presente para
determinar que, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
parcial do Perdcomp, e diante da IMPERFEIÇÃO TÉCNICA jurídica e fática do termo
de verificação fiscal:
1-) Se determine a baixa do processo para a análise manual, devido ao equívoco
na leitura do Perdcomp de no. 2xx21.8xx15.140912.1.1.09-0xx8 pelo sistema da
RFB, para que então seja analisado os Perdcomp de Compensações
conjuntamente com os abaixo para que possa quitar os débitos neles vinculados:
1xx60.2xx78.140x12.1.1.09-8xx4 12xx2.05xx1.31xx08.1.1.01-4xx0
2-) Por derradeiro, que se reconheça a taxa selic como sendo o legitimo índice
para que se corrija o crédito, desde a data do pedido de ressarcimento,
compensando os tributos vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo ressarcido
em espécie ao contribuinte.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte esgrime com os mesmos argumentos
e fundamentos que foram lançados na sua manifestação de inconformidade, arguindo que os
valores estão envolvidos estão materialmente corretos e que os saldos de créditos devem ser
corrigidos por meio da aplicação da SELIC aos mesmos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
7
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Alocação de valores recolhidos.
A questão central a ser decidida no presente processo administrativo fiscal é se
houve, ou não, falha do contribuinte que justifique a aplicação de penalidade tributária e glosa.
em parte, da compensação realizada. Ao ponto em que o contribuinte aponta que a sua conduta
não ensejou prejuízos ao Erário, uma vez que todo o crédito tributário fora recolhido e
compensado, a Fiscalização e acórdão da DRJ entendem que o descumprimento da norma implica
na necessária glosa.
Nesse ponto, cumpre a transcrição de parte do voto proferido no acórdão da DRJ,
uma vez que o trecho e destaque é fundamental para a correta compreensão da questão:
Como já dissemos, o reconhecimento integral do crédito pleiteado no PER faz com
que o litígio se limite à Dcomp a ele vinculada, tendo em vista a sua homologação
parcial.
As telas a seguir, retiradas da Dcomp (consulta aos sistemas da RFB) e do relatório
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf”
demonstram que todo o crédito pleiteado foi utilizado na compensação do débito
declarado, mas com divergências nos valores de principal, multa e juros entre o
que foi declarado na Dcomp e o seu processamento:

A partir das telas acima, vê-se que ocorreram divergências entre o que havia sido
declarado na Dcomp e o que foi efetivamente calculado pelos sistemas de
controle da RFB, quanto ao cálculo dos acréscimos legais nos débitos de CSLL –
ESTIMATIVA e de IRPJ – ESTIMATIVA, ambos do PA 08/2010. Importa registrar,
ainda, que esses débitos tinham vencido em 30/09/2010, e o encontro de contas
(data da transmissão da Dcomp) ocorreu em 18/03/2013. Vejamos a
demonstração sintética dos valores em questão:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
8
Débito CSLL – ESTIMATIVA PA 08/2010 (com divergência e com saldo devedor)
Dcomp: 30.000,00 (principal) + 3.000,00 (multa) + 3.682,10 (juros) = R$ 36.682,10
Relatório: 25.116,95 (principal) + 5.023,39 (multa 20%) + 5.990,39 (juros Selic) =
R$ 36.130,73
Débito IRPJ – ESTIMATIVA PA 08/2010 (com divergência mas sem saldo devedor)
Dcomp: 69.737,29 (principal) + 13.256,98 (multa) + 16.771,45 (juros) = R$
99.765,72
Relatório: 69.737,29 (principal) + 13.947,45 (multa 20%) + 16.632,34 (juros Selic)
= R$ 100.317,08
Totais compensados
Dcomp: 36.682,10 (CSLL 08/2010) + 99.765,72 (IRPJ 08/2010) = R$136.447,82
Relatório: 36.130,73 (CSLL 08/2010) + 100.317,08 (IRPJ 08/2010) = R$ 136.447,81
Contata-se, portanto, a partir dos cálculos sintéticos aqui demonstrados, que o
procedimento adotado pela interessada para quitar os débitos indicados na
Dcomp em causa não obedeceu às disposições da legislação pertinente. (e-fls. 69
e 70 com destaques originais)
Quer isso dizer que, no presente caso, de fato não há divergências em relação ao
pedido de ressarcimento correlato (PER no 2xx21.89xx5.14xx12.1.1.09-0xx8), uma vez que o
mesmo foi integralmente deferido. A divergência apurada pela Fiscalização decorreu, como visto,
de créditos vencidos em 30/09/2010 e seu encontro de contas em Dcomp que veio a ser
formalizada apenas em 18/03/2013.
Ainda que o total a ser compensado tenha sido efetivamente o mesmo, como se
depreende do cálculo sintético acima transcrito (R$ 136.447,81), com diferença de um centavo,
apenas, a alocação do mesmo de fato não seguiu as normas de regência relacionadas à aplicação
da multa de mora e correção aplicáveis ao caso.
Como cediço, uma vez adimplido de forma intempestiva, o crédito tributário é
composto da multa de mora (0,33% ao dia, limitada a 20%) e juros de mora pela SELIC + 1%
referente ao mês de liquidação. É o que se extrai do artigo 61 da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
9
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
No caso concreto o que pode ser verificado do cotejo dos cálculos apresentados
pelo contribuinte é o fato de ter o mesmo apropriado de forma equivocada na Dcomp, não apenas
em relação ao total do seu principal pretendido, como também em relação aos valores devidos a
título de multa e juros.
A multa aplicada pelo contribuinte ao seu principal, por exemplo, já revela
inadequação na medida em que a mesma não corresponde aos 20% aplicáveis na forma da Lei
9.430/96, a despeito da aplicação dos 0,33% ao dia já ter atingido o teto da multa (mais de 3 anos
entre fatos geradores e ajuste via compensação).
A aplicação da SELIC, por sua vez, quando cotejada com as datas dos fatos
geradores submetidos à compensação da CSLL-Estimativa do Período de Apuração - PA-08/2010 e
IRPJ – Estimativa do mesmo PA, teve a sua aplicação correção em relação a todo o período apenas
em relação ao IRPJ. Na verdade o contribuinte apurou a maior para esse tributo.
Em relação à CSLL – Estimativa do PA 08/2010, nem a multa de mora,
matematicamente menor do que os 20% devidos, nem a correção (menor do que a devida no
período), estão de acordo com a legislação de regência. Esse fato, caso o valor final pretendido
fosse igual, não teria efeito algum, e poderia ser tratado como mero erro material. Porém, o que
se verifica no caso concreto é uma divergência em relação ao quanto pretendido em sede de
compensação do referido tributo, resultando em efetiva compensação a maior, em relação ao
saldo pretendido como recolhido.
Ainda que possa ser evidenciada uma compensação maior em relação aos dados
cruzados pela RFB e aqueles declarados em Dcomp para o IRPJ - Estimativa, tais valores
devidamente alocados não servem, de imediato e sem procedimento afetado à apuração dos
mesmos, para fins de compensar com outros tributos como a CSLL – Estimativa. Além disso, não
há simetria entre as diferenças positivas de IRPJ e débito de CSLL.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário nesse item, mantendo a
diferença apurada em relação à CSLL – Estimativa do PA 08/2010.
3. Correção do saldo credor.
O contribuinte busca assegurar que lhe seja garantido o direito de aplicar correção
aos seus créditos requeridos em ressarcimento/compensação até que os mesmos sejam
devidamente compensados/ressarcidos mediante a aplicação da taxa SELIC.
De início cumpre destacar que o pedido de ressarcimento
PER no
2xx21.8xx15.140xx2.1.1.09-04xx8 fora integralmente deferido pela Fiscalização, o que também se
destaca do próprio acórdão da DRJ:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
10
No entanto, conforme já registrado no início do relatório do presente voto, não
há litígio quanto ao crédito, pois, conforme consta no Despacho Decisório no
05xx056x5, “O valor do
crédito
solicitado/utilizado
foi
integralmente
reconhecido.”
Coaduno com o entendimento esposado pela DRJ no que toca ao fato de ter sido o
PER acima indicado deferido ao contribuinte, o que induziria ao raciocínio de que os créditos
subjacentes ao mesmo já estariam devidamente atualizados.
Ainda que isso não pareça ter sido objeto de glosa, a Súmula CARF no 125, além de
possuir efeito vinculante em relação à sua aplicação e seus Conselheiros, veda a atualização
pretendida em interpretação do que vem estatuído nos artigos 3 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003.
Súmula CARF no 125
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003. (Súmula Revogada pelo Presidente do CARF, conforme Portaria
CARF/ME No 8451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, DOU de 27/09/2022.
Por outro lado, sobre a mesma questão, o E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1003 de Recurso Repetitivo, estabeleceu entendimento segundo o qual, ao ponto em que
preserva o interesse público em relação a créditos correntes, assegura ao contribuinte o direito à
correção dos saldos escriturais, após o transcurso de 360 dias do protocolo do seu pedido
administrativo.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E. STJ)
Os Temas de Recurso Repetitivo decididos pelo E. STJ são de aplicação obrigatória
ao C. CARF, assim como as Súmulas CARF. Da aplicação de ambas as normas contidas nos
dispositivos acima expostos, a norma resultante seria aquela que assegure ao contribuinte o
direito de corrigir os seus créditos, apenas a partir do 361o contado da formalização do pedido de
ressarcimento.
O caso concreto dispensa qualquer diligência, tratando-se de questão simples e que
não necessita da produção de prova técnica, uma vez que não está relacionado com a origem do
crédito, mas sim com a formulação do quanto a ser compensado com o crédito já deferido.
Nesse sentido, do provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a
possibilidade de correção imediata dos créditos escriturais, acolhendo esse pedido apenas em
parte, para lhe assegurar esse direito a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de
ressarcimento subjacente.
É como voto.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903233/2013-82
11

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 129
DF CARF MF
Original